Tribunal: STF
Processo: RE 85140
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
1. AS TAXAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS COBRADOS NAS OPERAÇÕES
REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO JA NÃO SE ACHAM SOB
INCIDENCIA DAS LIMITAÇÕES PREVISTAS NO DECRETO N 22.626, MAS, ISTO
SIM, AO QUE DISPÕE A LEI N 4.595-64, AS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO
MONETARIO NACIONAL E AS LIMITAÇÕES E A DISCIPLINA DO BANCO CENTRAL
DO BRASIL, COMO DECIDIU, ALIAS, O STF NO RE N 78.953.